Tribunal: TJMT
Processo: 1003726-07.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GOMECINO RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 563.816.465-00 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1003726-07.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 - Sessão Virtual

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrentes

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

GOMECINO RODRIGUES RIBEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COBRANÇA DE IPVA E LICENCIAMENTO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. FATO MODIFICATIVO. ÔNUS DO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373, II, DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação ajuizada pela parte autora, visando a declaração de anulação dos débitos de IPVA que levaram à inscrição de seu nome em dívida ativa, além do pagamento de indenização pelos danos morais e materiais suportados.

2.
Narra Recorrida que foi proprietário do veículo VW FOX 1.6 PLUS (nacional), Placa NJG0508, cor prata, ano/modelo 2008/2009, álcool/gasolina, renavam 979728878, chassi 9BWAB05Z794033644, tendo o alienado para a BV FINANCEIRA em 02/10/2019, ocasião em que houve a comunicação da venda junto ao DETRAN/MT. Salienta, contudo, que o Recorrente inscreveu o nome do Recorrido em dívida ativa, correspondente ao IPVA do ano de 2020.

3.

O Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, deixando de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade dos débitos (licenciamento, IPVA e inscrição em dívida ativa) lançados em nome deste.

4.
As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Presentes, o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo.

5.
O ente estadual deve agir com diligência e cautela na cobrança do crédito tributário, haja vista que detém de forma solidária a responsabilidade sobre a inclusão de forma correta de dados cadastrais dos contribuintes.

6.

In casu,
deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade de todos os débitos, a nulidade da CDA lançada em nome do Recorrido, bem como que reconheceu a falha do ente estatal ao realizar a inscrição do seu nome em dívida ativa por débito de IPVA, condenando o Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.193,02 (mil, cento e noventa e três reais e dois centavos).

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de protesto indevido, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Contudo, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023